Tribunal: TJBA
Processo: 8011897-70.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011897-70.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NIVEA SANTOS ROCHA Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CRITÉRIOS CUMULATIVOS DE AVALIAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por candidata eliminada de concurso público destinado ao provimento do cargo de “Professor Educação Infantil ao 5° Ano/20h”, regido pelo Edital nº 002/2019 da Prefeitura de Salvador. A autora alegou que, apesar de ter obtido 36 acertos na prova objetiva, foi desclassificada por não atender aos critérios mínimos exigidos no item 8.14 do edital. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido. II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da cláusula de barreira prevista no edital do concurso, que impõe critérios cumulativos de pontuação mínima por módulo e pontuação global para aprovação, e se sua aplicação resultou em violação aos princípios da legalidade, razoabilidade, isonomia e proporcionalidade. III. Razões de decidir: O edital do concurso prevê regras claras e objetivas para a aprovação, exigindo desempenho mínimo por módulo e nota global. A jurisprudência do STF (Tema 376 da repercussão geral) reconhece a constitucionalidade das cláusulas de barreira quando baseadas em critérios objetivos. A autora foi eliminada por não atingir a pontuação mínima em todos os módulos, apesar de ter atingido a pontuação total. A eliminação decorreu da estrita aplicação do edital, não havendo ilegalidade ou ofensa aos princípios invocados. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "É legítima a eliminação de candidato em concurso público quando não atendidos, de forma cumulativa, os critérios mínimos de pontuação previstos no edital. As cláusulas de barreira, desde que objetivas e previamente divulgadas, não violam os princípios da legalidade, razoabilidade ou isonomia." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n. 8011897-70.2020.8.05.0001, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o Voto do Relator. PRESIDENTE Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA